Tribunal: TJMT
Processo: 1027742-62.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027742-62.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TEREZINHA MARQUES DA SILVA - CPF: 314.394.201-06 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ASTRAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - CNPJ: 07.733.630/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CURAT MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA. - CNPJ: 16.555.538/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA ROCHA VERISSIMO DA SILVA - CPF: 042.240.021-16 (ADVOGADO), RAFAELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 068.071.851-62 (ADVOGADO), ORTOP MEDICINA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA LTDA - CNPJ: 28.360.588/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), PROTESIS DISTRIBUIDORA DE IMPLANTES CIRURGICOS LTDA - CNPJ: 19.375.684/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. FORNECIMENTO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que condenou o Recorrente, juntamente como o Município de Cuiabá, fornecer o tratamento cirúrgico ortopédico postulado. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e submeteu-se ao reexame necessário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:

(I) saber se é cabível a suspensão do feito diante da pendência de julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000;
(II) saber se o juízo de origem é competente para processar a demanda, considerando o valor atribuído à causa;

(III) verificar se há ilegitimidade do Município e falta de interesse processual da autora;

(IV) saber se o arbitramento dos honorários deve observar a equidade (art. 85, § 8º, do CPC), em razão da natureza da demanda e do valor inestimável do direito à saúde.

III. Razões de decidir

3.
A suspensão do feito não mais se justifica, dada a existência de precedente vinculante do STJ (Tema 1313) sobre a fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde.

4.
A alegação de incompetência do juízo foi afastada, diante da natureza complexa da ação. Além disso, rejeitadas as demais preliminares.

5. O tratamento é padronizado, necessário e eficaz, conforme laudo do NAT e prescrição médica, não sendo justificada a demora no atendimento.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública foi reconhecida, com base no Tema 793 do STF.

7. Em atenção ao Tema 1313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, sendo afastada a fixação proporcional ao valor da causa ou ao proveito econômico. Logo, não é caso de suspensão do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido e retificada para reformar a sentença apenas quanto ao valor dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"1. Em demandas que visam o fornecimento de tratamento de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC, nos termos do Tema 1313 do STJ.
2. A competência para processamento de ações relativas ao direito à saúde não se afasta pelo simples valor da causa quando a matéria revela complexidade e risco à saúde.

3.
A demonstração de necessidade médica e ausência de alternativa administrativa configura interesse processual.

4. A responsabilidade pelo custeio de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei n. 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT,
N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, Rel. Jones Gattas Dias, J. em 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Therezinha Marques da Silva, condenou o ente federado Recorrente, juntamente com o Município de Cuiabá, a fornecer à Recorrida o tratamento cirúrgico de troca da prótese de revisão do quadril, conforme a prescrição médica. Além disso, impôs pagamento de advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

Determinou, ainda, a submissão da sentença à remessa necessária, nos termos do art. 496, § 1º, inciso I, do CPC.

Em sede de embargos de declaração, houve direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso (id. 219309357).

A Fazenda Pública Estadual busca a reforma da sentença sob o argumento preliminar de
necessidade de
suspensão do recurso em razão da pendência de julgamento de Recurso Especial interposto contra no IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde. Além disso, invoca o Tema 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Alega, ainda, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo de origem, por entender que a causa deveria ter tramitado no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa, o que inclusive vedaria, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação em honorários.

No mérito, defende a inaplicabilidade da sistemática do art. 85, § 3º do CPC ao caso concreto, por entender que o direito à saúde e à vida possuem valor inestimável, sendo cabível a fixação equitativa prevista no § 8º do mesmo artigo.

Diante disso, requer a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000. Subsidiariamente, a anulação da sentença proferida por juízo absolutamente incompetente (art. 64, § 4º, do CPC).

No mérito, postula eventual condenação em honorários advocatícios com base no critério de equidade ou, alternativamente, o arbitramento sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde a R$ 1.000,00 (id. 219309373).

A Apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id.
219309387
).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pela Drª. Dalva Maria de Jesus, Procuradora de Justiça, pelo conhecimento provimento parcial do recurso de apelação, a fim de adequar a verba honorária à orientação firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça (id. 332519375).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, a espécie revela Recurso de Apelação Cível c/c Remessa Necessária contra sentença que impôs ao Estado de Mato Grosso o dever de fornecer à Recorrida o procedimento cirúrgico pleiteado na mencionada ação, conforme prescrição médica.

Além disso, impôs pagamento de advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, e direcionou a obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso (id. 219309357).

A presente ação tem por objeto compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecerem a autora, Emerson de Oliveira Albuquerque, o procedimento cirúrgico ortopédico específico —
tratamento cirúrgico de troca da prótese de revisão do quadril, conforme a prescrição médica
—, na rede pública ou particular, em razão da negativa administrativa e da ausência de condições financeiras para custear o tratamento.

A liminar foi defira, em parte, pelo juízo plantonista, para que os requeridos providenciassem, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a inclusão do Requerente na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico de luxação coxo-femoral traumática pós artroplastia, conforme indicação médica, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que o acomete.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, suscitando, em sede preliminar, pela falta de interesse de processual e a necessidade de sistematização dos bloqueios judiciais em conta específica da judicialização da saúde.

No mérito, defende a improcedência do pedido por violação aos princípios orçamentários, à reserva do possível, à isonomia e à separação dos Poderes, pugnando ainda pelo afastamento da multa diária, por entender que o bloqueio de valores é medida mais adequada e menos onerosa ao erário.

No mérito, sustentou a ausência de demonstração da ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS, a inexistência de previsão da demanda nas políticas públicas vigentes, a necessidade de observância dos Temas 6, 793 e 1234 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, além da possibilidade de eventual redirecionamento da obrigação ao Município.

Por sua vez, o Município de Cuiabá contestou alegando, em preliminar, ilegitimidade passiva, por se tratar de procedimento cirúrgico de média/alta complexidade, cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso.

No mérito, aduz que atua apenas na atenção básica, que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente estadual (Tema 793/STF), com observância da organização do SUS, da reserva do possível e da separação dos Poderes, requerendo, subsidiariamente, afastamento de multa e direcionamento de eventual bloqueio ao Estado.

O NATJUS emitiu parecer técnico favorável ao pedido formulado na inicial.

Houve apresentação de impugnação à contestação.

O Ministério Público manifestou pela confirmação da liminar e procedência da ação.

houve bloqueio dos valores necessários para a compra da prótese e para a realização da cirurgia em hospital privado, ante o descumprimento da liminar.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” ajuizada por TEREZINHA MARQUES DA SILVA em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, objetivando a realização do procedimento cirúrgico de troca da prótese de revisão do quadril. [...]

Posto isso e por tudo o mais que consta nos autos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da autora, confirmando a liminar concedida
(ID.
64431208
).

Por corolário, Julgo Extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Por derradeiro, em relação aos honorários sucumbenciais, arbitro em 10% do valor da causa (art. 85, § 3º, inciso I do CPC) em favor da defensoria pública, nos termos do tema 1.002 do STF.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, I, do CPC. Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo grafar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.” (id. 219309357).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão do julgamento pendente do Recurso Especial interposto no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como pela repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF. Em preliminar, alega incompetência absoluta do Juízo de origem, ao argumento de que a demanda deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa.

No mérito, afirma ser inaplicável o art. 85, § 3º, do CPC, defendendo que, por se tratar de direito à saúde e à vida – bens de valor inestimável – deve ser adotado o critério equitativo previsto no § 8º do mesmo dispositivo ou o arbitramento com base no proveito econômico, correspondendo, no caso, ao montante de R$ 1.000,00.

1. DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO

1.

DAS PRELIMINARES

1.1.

DA SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DO IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000 – TJMT

Inicialmente, no que se refere à alegada suspensão do feito, com fundamento no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1255 do STF, cumpre destacar que tal questão está intrinsecamente ligada ao mérito recursal, razão pela qual será analisada oportunamente, no contexto da discussão acerca do critério de fixação da verba honorária.

1.2.

DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Quanto à preliminar de incompetência do juízo de origem, suscitada em razão do valor atribuído à causa, que supostamente a enquadraria na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A aventada incompetência foi formulada de maneira genérica, ao se basear na crítica ao valor atribuído à causa.

Com efeito, as ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa:
Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução nº 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, vedada a aplicação do § 8º-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A Resolução nº 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 292, § 3º, e 927, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI nº 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022. (N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) Destaquei

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

2. DO MÉRITO

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença exclusivamente quanto à necessidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

No caso em apreço, a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre
o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Cumpre destacar que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Logo, não é caso de suspensão do feito com base no citado IRDR.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Sendo assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Insta, ainda, ressaltar que,
em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer imposta na sentença, ainda que se reconheça eventual direcionamento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso,
permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Portanto, é caso de reforma da sentença quanto a esse ponto.

2. DA REMESSA NECESSÁRIA

Destaca-se que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Insta pontuar, primeiramente, as preliminares levantadas nas contestações apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá.

Quanto à preliminar de incompetência do juízo de origem, aventada em razão do valor da causa e da alegada competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não merece acolhimento.

No caso em exame, observa-se que a alegação de incompetência, formulada pelo Estado de Mato Grosso, apresenta-se de forma genérica, lastreada principalmente na crítica ao valor atribuído à causa.

Em ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução nº 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, vedada a aplicação do § 8º-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Resolução nº 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, 292, § 3º, e 927, III; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI nº 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022.

(N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

No que concerne à aventada ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, suscitada pelo Município de Cuiabá, em contestação,
ante a distribuição de competência na área da saúde, vê-se que não prospera.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito essa é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015) Destaquei.

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição da República Federativa.

Desse modo,
REJEITO
, também, a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Município de Cuiabá.

Ultrapassadas tais questões, cumpre salientar que o pedido formulado nos autos ostenta natureza de medida protetiva à saúde, fundada em preceitos e direitos fundamentais de eficácia plena, expressamente assegurados pela Constituição da República Federativa do Brasil, especialmente em seu artigo 196, que consagra o direito à saúde como dever do Estado e garantia de todos.

O texto constitucional também prevê que todos os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo dever de promover a saúde pública (art. 23, II, da CF/88). No entanto, ao julgar o RE n. 855.178 (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” Grifei

A tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso concreto, o laudo médico evidencia que a paciente apresenta luxação coxo-femoral traumática/pós-artroplastia e necessita de cirurgia para tratamento, a fim de evitar sequela irreversível.

O NATJUS emitiu parecer técnico favorável ao pedido formulado na inicial

Há, ainda, comprovação de a hipossuficiência financeira, que é assistida pela Defensoria Pública deste Estado, conforme declaração acostada aos autos.

Logo, a sentença submetida a reexame mostra-se alinhada às normas constitucionais que garantem o direito à saúde (art. 6º e art. 196 da Constituição Federal), bem como ao entendimento jurisprudencial, principalmente aquele firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

No tocante aos honorários sucumbenciais, ressalta-se que a matéria já foi devidamente enfrentada por ocasião do julgamento da apelação, ocasião em que se aplicou o entendimento firmado no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, com efeitos vinculantes, afastando-se a fixação com base no proveito econômico e adotando-se o critério da equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Forte nessas razões,
REJEITO
as preliminares aventadas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Estado de Mato Grosso e
RETIFICO
a sentença em reexame, exclusivamente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, por equidade, em R$
1.800,00 (mil e oitocentos reais)
, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em conformidade com o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025